Tribunal: TJMT
Processo: 1046935-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046935-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração oposto contra acórdão que fixou honorários advocatícios, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante alegou omissão, contradição, obscuridade e erro material, além de pleitear o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro material ao analisar a relação contratual entre as partes e arbitrar honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. As alegações do embargante demonstram apenas inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão da matéria, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, uma vez que o acórdão analisou expressamente as cláusulas contratuais, os termos de quitação genéricos e a atuação do escritório de advocacia, concluindo pelo cabimento do arbitramento dos honorários. Precedentes STJ.

A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários mesmo em contratos de êxito, quando rescindidos unilateralmente e sem justa causa, a fim de evitar enriquecimento sem causa, entendimento que foi corretamente aplicado ao caso concreto.

O valor fixado a título de honorários (R$ 30.000,00) observou os critérios legais do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e os parâmetros qualitativos definidos pelo art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não se reconhecem omissão, contradição, erro material ou premissa fática equivocada quando a decisão embargada analisa adequadamente os fundamentos da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2073253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025; STJ, AREsp 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Banco Bradesco S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1046935-09.2022.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição, premissa fática equivocada e erro material.

Inconformado, o embargante argui, sustenta que o v. acórdão foi omisso e obscuro quanto à relativização dos termos contratuais. Segue sustentando que houve omissão quanto à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada, bem como acerca das provas produzidas nos autos afetas a volumetria e termo de quitação, além da ausência de proveito econômico nas ações. Alega omissão quanto ao valor probante dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, os quais cobrem todos os valores anteriores à data de 31.12.2019, inclusive sem qualquer vício de consentimento. Aponta afronta aos arts. 421 e 421-A, II do Código Civil. Alega que houve contradição e embasamento em premissa fática equivocada, tendo em vista a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na espécie, sendo inaplicável o art. 22, §2o, do EOAB.

Alega ainda, a ocorrência de omissão na fundamentação para arbitrar o
quantum
a título de honorários advocatícios, bem como erro material e contradição na distribuição dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 86, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 235637676), pugnando pela rejeição do recurso.

Na sessão do dia 07.08.2024, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso para reduzir a verba honorária advocatícia (id. 231801176).

O embargante interpôs Recurso Especial (id. 243807660), que não foi admitido (id. 251789198), motivo pelo qual interpôs Agravo em Recurso Especial, que foi conhecido e parcialmente provido pela i. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, que determinou o retorno dos autos à este Tribunal para que seja apreciado os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, bem como (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento (id. 285031866).

Após o trânsito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 285031865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a presente deliberação à reanálise dos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara, no bojo do julgamento de recurso de apelação que foi parcialmente provido para o fim exclusivo de reduzir o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, de R$ 73.454,84 para R$ 30.000,00, mantendo-se, no mais, incólume o reconhecimento do direito ao arbitramento proporcional da verba advocatícia em razão da revogação unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o escritório Galera Mari e Advogados Associados, ora embargado.

Pois bem. Com vistas a atender integralmente ao comando exarado pela instância superior e, por conseguinte, suprir a omissão identificada, passo ao reexame dos embargos declaratórios, enfrentando os pontos destacados pelo recorrente como essenciais à solução da controvérsia.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que o embargado efetivamente laborou nas ações n.o 0000450-98.2012.8.11.0111, em trâmite na Comarca de Matupá/MT e ação de cobrança n. 1013363-87.2019.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, atuando em benefício direto do banco embargante, o qual, por sua vez, procedeu à resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços.

Dito isso, no que diz respeito aos instrumentos denominados “termos de quitação”, juntados aos autos pelo embargante (id. 226201214) e firmados em momentos distintos ao longo da vigência da relação contratual entre as partes, entendo que tais documentos não possuem força jurídica bastante para infirmar o direito do escritório recorrido à percepção de honorários proporcionais.

Com efeito, os referidos termos, embora redigidos sob a forma de declarações genéricas de quitação, datados de 31.05.2016, 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, não especificam os serviços prestados, tampouco indicam de modo individualizado quais ações judiciais estariam sendo abrangidas pelas referidas manifestações de vontade, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta. Assim, não há qualquer menção expressa às ações que constituem o núcleo da controvérsia nestes autos, o que impede sua utilização isolada como fundamento suficiente para justificar a pretendida reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTODA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”
. (RAC n.o 1005538-67.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 – destaquei).

Logo, embora tenha sido juntados aos autos 04 termos de quitação genéricos (id. 226201214), não há qualquer menção de que as referidas renúncias abrangem as ações objeto da presente demanda de arbitramento, de modo que não são aptos a comprovar a quitação dos honorários pretendidos.

Por outro lado, os autos demonstram, com clareza, que a avença firmada entre as partes ostenta sim natureza de contrato de êxito, delimitando marcos temporais e processuais específicos, vinculando a remuneração final à apuração do “benefício econômico” obtido em favor do contratante, ainda que houvesse previsão de adiantamentos parciais vinculados ao desempenho de determinadas etapas processuais.

Aliás, diferente do quanto sustentando pelo embargante, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que, a existência de contrato escrito prevendo o pagamento de parcela dos honorários de forma antecipada e parcela vinculada ao êxito da demanda não elide o interesse processual na propositura de ação de arbitramento de honorários, sobretudo quando o contrato é rescindido unilateralmente e de forma antecipada pelo contratante, frustrando a execução integral das condições originalmente pactuadas.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS . IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado.

2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2073253/MT, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, j. 15.08.2022 – destaquei).

Além disso, evidente que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição neste particular.

Ainda, em relação a suposta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, bem como dos arts. 421 e 421-A e 476, do C. Civil, constata-se que a decisão recorrida alinha-se às decisões do STJ, no sentido de que, em sendo revogado de forma unilateral e imotivada, o mandato outorgado com cláusula de êxito, assiste ao advogado o direito à percepção de honorários arbitrados judicialmente de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados.

A propósito, recente decisão do c. STJ ao julgar o AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2719717/MT, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, envolvendo as mesmas partes, concluindo que o contrato previa remunerações parciais, além de remunerações vinculadas ao resultado econômico alcançado, de modo que, havendo rescisão unilateral, resta evidente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, como no presente caso. Confira
in litteris:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI No 8.906/1994.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
Súmula no 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. 17.02.2025).

Sobre o mesmo prisma, envolvendo as mesmas partes, confira:

“
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.

3. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.

4. Não se aplica o Tema no 1.076/STJ ao caso porque há distinção entre a tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, já que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a sucumbência, mas a incidência do art. 22, § 2°, da Lei n. 8.906/1994.

5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência inviável, conforme a Súmula no 7/STJ.

6. Agravo de Galera Mari e Advogados Associados conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. Agravo do Banco Bradesco S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial.
” (AREsp n. 2.595.324/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2025 - destaquei).

Ainda, ao negar provimento monocraticamente ao Agravo em Recurso Especial n.o 2771311/MT, envolvendo as mesmas partes (Banco Bradesco S.A e Galera Mari e Advogados Associados), o Relator Ministro Marco Buzzi entendeu que “
[...] a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido do cabimento da ação de arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido por iniciativa do mandante, antes do término da prestação de serviço.
” (AREsp n. 2.771.311, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 07.03.2025 - destaquei).

Ademais, conforme bem fundamentado no v. acórdão embargado, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrados a título de honorários advocatícios, se deu em razão do escritório ter laborado por anos nas causas n.o o 0000450-98.2012.8.11.0111, em trâmite na Comarca de Matupá/MT e 1013363-87.2019.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, sendo considerado, ainda, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer omissão e erro material neste ponto.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025